Tribunal: TJDFT
Processo: 0739668-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739668-59.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LILIANE DA CRUZ SILVA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por LILIANE DA CRUZ SILVA contra sentença que indeferiu a petição inicial, nos termos do art. 485, I e 321, parágrafo único, ambos do CPC. A apelante deixou de recolher o preparo e não formulou pedido de gratuidade no bojo do recurso. Não obstante, em razão do pedido formulado na inicial, foi intimada no despacho ID 54774695 para comprovar a alegada situação financeira. Ante a inércia da apelante, o pedido de gratuidade foi indeferido na decisão ID 55512300, e intimada para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, manteve-se inerte. O prazo transcorreu sem manifestação. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a apelante deixou de comprovar a alegada hipossuficiência, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido na decisão ID 55512300 e, fixado prazo para recolhimento do preparo, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, a apelante deixou de cumprir a determinação. Apesar dos dois prazos concedidos, de comprovação da hipossuficiência e recolhimento do preparo, a apelante quedou-se omissa e não providenciou as condições necessárias para o recebimento do recurso. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator